Tribunal: TJSP
Processo: 2130779-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.